Tribunal: STF
Processo: ARE 1509807
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 370).



    Aduz o recorrente que, no caso dos autos, não se aplica a Súmula 279/STF, pois:



    [...] demandas judiciais estão sempre associadas a fatos. Não há como se resolver um litígio sem levar em consideração os fatos a ele subjacentes. A Súmula 279 desse E. STF veda o reexame de provas, e não a análise de fatos (doc. 381, p. 4 — grifos no original).



    Afirma, ainda, que:



    [...] no julgamento de recursos excepcionais, os Tribunais Superiores não só podem como devem examinar os fatos que deram origem ao conflito, tal fato é totalmente diferente de reanalisar provas, uma vez que a análise da matéria fática encontra amparo nas questões de direito que foram violadas pelo venerando acórdão.



    No caso, é importante salientar que mesmo se entendesse necessário levarem em conta os fatos subjacentes à lide para a análise da violação ao artigo 93, IX da Carta Magna, não se trata de um reexame de provas, mas sim EXCLUSIVAMENTE DE MATÉRIA DE DIREITO (doc. 381, p. 4 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (doc. 370).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator